Tribunal: TJDFT
Processo: 0704947-73.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORAL DE NATUREZA PARCIAL E PERMANENTE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. TERMO INICIAL. CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O auxílio-acidente é um benefício de natureza indenizatória, devido ao segurado quando consolidadas as lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, com redução parcial e definitiva da capacidade laboral, como dispõe o art. 86 da Lei 8.213/91. 1.1. A perícia médica judicial foi clara ao reconhecer de forma objetiva e fundamentada que o segurado apresenta incapacidade laborativa parcial, permanente e multiprofissional, o que é capaz de ensejar a concessão do auxílio-acidente.

2. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n. 1.095.523/SP, afetado ao rito dos Recursos Repetitivos, Tema 22, consolidou o entendimento de que o termo inicial para pagamento do auxílio-acidente, nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na seara administrativa, é o dia seguinte ao da cessação daquele benefício.

3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.